Tribunal: TJES
Processo: 5014760-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014760-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NUBIA ADRIANO COSTA

AGRAVADO: CONQUISTA VEICULOS E ELETRO LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A ALEGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Precedentes do TJES.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014760-64.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NUBIA ADRIANO COSTA.

ADVOGADOS : NICOLLI DUTRA BESSA CORREIA E OUTRO.

RECORRIDOS : CONQUISTA VEICULOS E ELETRO LTDA E OUTRO.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NUBIA ADRIANO COSTA contra decisão que, nos autos da “ação de resolução contratual e restituição de valores c/c danos morais” ajuizada em face de CONQUISTA VEÍCULOS E ELETRO LTDA-ME e de ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – ASMOP/ES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta que (i) não tem condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo; (ii) a aquisição de uma motocicleta pelo consórcio da Agravada foi uma alternativa que encontrou para adquirir um bem próprio em parcelas menores; (iii) o fato de pagar em dia as parcelas não deveria ser alvo de justificativa para negativa do direito à gratuidade.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se a Agravante faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Sobre o tema, o CPC/2015, em seu artigo 99, § 2º, dispõe que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Nos termos do § 3
o
do referido dispositivo legal, “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso em julgamento, verifica-se que o juízo originário indeferiu o benefício à autora/Agravante, ao fundamento de que (i) “
a requerente tentou adquirir um veículo de valor R$ 12.490,00 (doze mil, quatrocentos e noventa reais), cujo pagamento pela parte autora era feito por meio de parcelas mensais de R$ 303,28 (trezentos e três reais e vinte e oito centavos)
” e (ii) “
a tentativa de aquisição de uma motocicleta pela parte autora indica que a requerente dispõe de recursos para mantê-la, haja vista as recorrentes despesas com a manutenção e o uso do veículo
”.

No entanto, não são suficientes os fundamentos utilizados na decisão agravada para justificar que a parte teria condições de arcar com as custas processuais.

Isso porque, dos documentos acostados pela Agravante aos autos, sobretudo dos extratos de suas contas correntes por 3 (três) meses (IDs 6859285, 6859289 e 6859287 e IDs 6859290, 6859291 e 6859292), não se observa movimentação de valores vultosos que infirme sua declaração de hipossuficiência (ID 6859281).

Nesse sentido, “
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021)

Assim, não há nos autos prova que infirme a veracidade das declarações de hipossuficiência firmadas pela Agravante, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a gratuidade da justiça à autora/Agravante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)